Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. “PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO”. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O agravante se insurge contra decisão monocrática deste relator, complementada por resposta a embargos de declaração, que indeferiu o processamento da Reclamação por ele ajuizada contra Acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
1.1.Pretensão de que as reiteradas decisões, incluídos precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, acerca da vedação da fishing expedition, sejam equiparadas a “recurso repetitivo”, a fim de ter-se por atendido o pressuposto de cabimento da reclamação, com invocação da interpretação lógico-sistemática, analogia e instrumentalidade das formas.
2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte).
3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial.
4. Repetindo-se o que se verifica na inicial da reclamação e nos embargos de declaração, neste agravo interno não foi apontado qualquer precedente qualificado, limitando-se o agravante a consignar seu inconformismo com o entendimento esposado no julgado reclamado, que estaria em desacordo com jurisprudência do colendo STJ acerca da exigência de justa causa para a realização de procedimentos de busca pessoal e veicular.
5. A ampliação do conceito de “recurso repetitivo” para abarcar precedentes não qualificados, em função da quantidade de reiterações no mesmo sentido, a par de implicar uma atuação jurisdicional que extrapola a função constitucional do Judiciário, desviando-se sobremaneira do figurino legal estabelecido, significaria banalizar a via excepcional da reclamação como instrumento autônomo de impugnação das decisões judiciais.
5.1. A interpretação lógico-sistemática somente se justifica em face da necessidade de afirmar-se a coerência interna do arcabouço jurídico em razão da existência de aparente dissonância entre determinados preceitos normativos, mas o agravante não apontou a existência dessa situação no caso dos autos.
5.2. A aplicação da analogia somente tem lugar ante a falta de norma específica para regular a questão judicialmente controvertida, e essa premissa não está posta no caso dos autos, pois os pressupostos de cabimento da reclamação estão claramente dispostos na codificação processual.
5.3. A invocação do princípio da instrumentalidade da forma (arts. 188 e 270 do CPC) como supedâneo para legitimar-se a superação do pressuposto específico de cabimento da reclamação relativo à existência de precedente formado pela sistemática dos recursos repetitivos não tem cabimento, pois promove falsa equiparação entre pressuposto de cabimento com mero vício formal.
5.3.1. Princípio, ademais, do qual somente se poderia cogitar na fase em que já se tenha alcançado o fim almejado, cuja preservação, a despeito da violação da norma procedimental, mostre-se legítima, o que não é a situação processual dos autos, pois se pretende, antecipadamente, que seja ignorado regramento acerca do pressuposto de cabimento da reclamação.
6. No que tange à aventada possibilidade de reconhecer-se a alegada nulidade do acórdão reclamado por haver, no entender do agravante, admitido conduta ilícita por parte dos agentes policiais do Distrito Federal na abordagem a que foi submetido, trata-se de questão que vai além do escopo do recurso ora em julgamento, que deve estar adstrito ao objeto da decisão agravada, a qual se limitou a inadmitir o processamento da reclamação.
6.1. Como decorrência, são incompatíveis com o presente agravo interno os pedidos para a cassação, reforma ou declaração de nulidade do acórdão reclamado, na medida em que são provimentos a que se poderia chegar somente em sede de decisão meritória final da reclamação, cujo curso, contudo, foi obstado pela decisão agravada.
7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada.
8. Ad argumentandum, ainda que houvesse um precedente repetitivo aplicável como paradigma para a solução da controvérsia, a verificação da ocorrência ou não de sua violação deveria se apoiar em elementos informativos extraídos da própria fundamentação do julgado reclamado, o que é inviável no caso dos autos, dado que haveria necessidade de dirimir divergência interpretativa sobre fatos e provas entre a sentença e o acórdão produzidos na demanda de origem.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.